Tribunal: TJMT
Processo: 1012014-79.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1012014-79.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (EMBARGANTE), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), AYAM INFINITY COMERCIO DE VESTUARIO LTDA -ME - ME - CNPJ: 10.903.320/0001-05 (EMBARGADO), FABIO DE MATTOS ANFFE - CPF: 864.193.661-00 (EMBARGADO), AMABILE FERNANDA DE SOUZA ANFFE - CPF: 842.688.911-53 (EMBARGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEDIDAS ATÍPICAS - TEMA 1037 DO STJ – OMISSÃO OCORRÊNCIA
-

NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO ANDAMENTO DOS PROCESSOS EM QUE A PARTE PLEITEIA APLICAÇÃO DAS MEDIDAS ATÍPICAS ATÉ QUE OCORRA DECISÃO ACERCA DA MATÉRIA PELA CORTE SUPERIOR – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS PARA SANAR A OMISSÃO APONTADA.

A questão referente a aplicabilidade das medidas atípicas previstas no artigo 139, inciso IV do CPC, objeto dos Recursos Repetitivos deu origem ao TEMA 1037 do STJ no qual é determinada a
suspensão do processamento de todos os feitos e recursos pendentes que versem sobre idêntica questão
e que tramitem no território nacional.

Dessa forma há necessidade de ser aplicado referido TEMA ao caso para determinar a suspensão do andamento do processo de origem.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1012014-79-2024

EMBARGANTE:
COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS MÉDICOS E PROFISSIONAIS DE SAÚDE DE MT LTDA

EMBARGADOS:
AYAM INFINITY COMÉRCIO DE VESTUÁRIO LTDA ME E OUTROS

RELATÓRIO:

Trata-se de Embargos de Declaração propostos por Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Médicos Profissionais de Saúde de MT Ltda,
em face do acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela Embargante, mantendo a decisão que indeferiu medidas atípicas concernentes a suspensão da carteira de habilitação e do passaporte dos Agravados.

Nas razões recursais a Embargante sustenta que a
decisão combatida foi omissa por não se manifestar acerca da suspensão dos autos com base no julgamento do Tema 1.137 do STJ.

Assevera que a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) encaminhou à Corte Especial os Recursos Especiais 1.955.539 e 1.955.574, ambos sob a relatoria do ministro Marco Buzzi, para que a Corte julgue a questão pelo rito dos recursos repetitivos.

Verbera que a Corte Especial terá a autoridade para decidir se mantém ou modifica essa decisão sobre competência interna.

Sustenta que a questão submetida a julgamento, registrada como Tema 1.137 na base de dados do STJ, visa definir se, com base no artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil (CPC), é possível ao magistrado, observando a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar meios executivos atípicos de forma subsidiária.

Afirma que para decisão do julgamento do Colegiado, foi determinado a suspensão da tramitação de todos os processos pendentes que versem sobre a mesma questão, em todo o território nacional, nos termos do artigo 1.037, inciso II, do CPC
.

Sustenta a necessidade de manifestação expressa acerca da matéria de direito ora levantada, prequestionando o tema e suspendendo o prosseguimento em relação aos pedidos de suspensão de CNH, passaporte e bloqueio de cartões de crédito, se for o caso.

Pugna a sejam conhecidos e acolhidos os presentes Embargos de Declaração, para que ocorra manifestação expressa sobre a matéria de direito suscitada, prequestionando o tema e suspendendo o prosseguimento em relação aos pedidos de suspensão de CNH, passaporte e bloqueio de cartões de crédito, se for o caso.

Nas contrarrazões os Embargados alegam que o Embargante afirma que houve, no decisum, omissão, pois, não houve manifestado explicita acerca da matéria de direito levantada, qual seja a suspensão da CNH e passaporte dos Embargados.

Asseveram que as alegações buscam rediscussão da matéria não havendo omissão a ser sanada pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema,

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R
VOTO

Conforme visto, a Embargante sustenta omissão na decisão Embargada quanto a necessidade de suspensão do Feito,
visto que
a questão foi submetida a julgamento, registrada como Tema 1.137 na base de dados do STJ, visa definir se, com base no artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil (CPC), é possível ao magistrado, observando a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar meios executivos atípicos de forma subsidiária.

Afirma que para decisão do julgamento do Colegiado, foi determinado a suspensão da tramitação de todos os processos pendentes que versem sobre a mesma questão, em todo o território nacional, nos termos do artigo 1.137, inciso II, do CPC.

No caso em análise, embora não ocorra a omissão sustentada, visto que referido questionamento não foi objeto invocado no recurso interposto pelo Embargante,
no entanto, reconheço a necessidade de aplicação ao caso do Tema 1137 do STJ
ao caso, uma vez que foi determinada pelo Superior Tribunal de Justiça a suspensão de todos os processos referentes a matéria suscitada no Agravo quanto as medidas atípicas pleiteadas.

Com efeito, a
Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) encaminhou à Corte Especial os Recursos Especiais 1.955.539 e 1.955.574, ambos sob a relatoria do ministro Marco Buzzi,
para que a Corte julgue a questão pelo rito dos recursos repetitivos gerando o Tema 1.137 retro mencionado, cuja aplicabilidade demonstra-se necessária ao caso.

Vale ressaltar que referido Tema registra a seguinte decisão:

“Definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos.

Anotações NUGEPNAC

Dados parcialmente recuperados via sistema Athos.
Afetação na sessão eletrônica iniciada em 23/3/2022 e finalizada em 29/3/2022 (Segunda Seção).

Vide Controvérsia n. 205/STJ.
Em sessão realizada em 26/4/2023, a Segunda Seção, acolhendo questão de ordem, deliberou por afetar o julgamento do repetitivo à Corte Especial.

Informações Complementares

Há determinação de suspensão do processamento de todos os feitos e recursos pendentes que versem sobre idêntica questão e que tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015”.

Diante desse quadro considerando que a matéria em questão concernente as medidas atípicas pleiteadas deram origem ao Tema 1137 do STJ,
tal situação implica na necessidade de se dar provimento aos Embargos de Declaração a fim de que seja determinada a suspensão do presente recurso até que ocorra julgamento da questão pelo Superior Tribunal de Justiça.

Portando
dou provimento aos Embargos de Declaração para reconhecer a aplicação do TEMA 1137 ao caso
, determinando a suspensão do presente feito até que a questão seja decidida pelo Superior Tribunal de Justiça.

Determino sejam feitas as anotas de estilo junto NUGEP.

No mais, determino que após o julgamento do referido TEMA 1137 pela Corte Superior, tornem os Autos conclusos para análise.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024